Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS E APARENTES. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. VALORAÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO INÉDITOS NEM CONSTITUINTES DE FATO NOVO, JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação de reparação de danos ajuizada pela ora recorrente a fim de obter o ressarcimento das despesas ao reparo dos defeitos (ocultos) preexistentes à compra de veículo usado, bem como a reparação por danos morais. Contra a sentença de improcedência dos pedidos, a recorrente/demandante alega, em síntese, que: a) adquiriu da requerida, em 3 de dezembro de 2021, um veículo usado, ocasião em que lhe foi informado que o bem estaria em ótimo estado e em perfeitas condições de uso; b) constatados vícios ocultos e aparentes que lhe causaram prejuízos (defeito nos freios e pneus carecas); c) em razão dos defeitos do veículo, se envolveu em dois acidentes de trânsito; d) para não se acidentar novamente, comprou pneus novos e reparou os defeitos (prejuízo material de R$ 4.140,00; e) a situação lhe causou enorme constrangimento e colocou a requerente e seu companheiro em perigo, o que justificaria a reparação pelos danos extrapatrimoniais.
II. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodiriam os efeitos da revelia (Lei 9.099/1995, art. 20), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo demandante. No entanto, a contumácia processual da requerida não implica necessariamente a procedência dos pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador.
III. Independentemente da situação processual de revelia, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” (Código de Processo Civil, artigo 434).
IV. É imprescindível que as provas pertinentes sejam tempestivamente produzidas a emprestar a necessária verossimilhança à causa de pedir para fundamentar o acolhimento do pedido.
V. Sucede, porém, que não foram apresentadas provas mais contundentes e facilmente disponíveis à parte interessada em momento processual oportuno (Código de Processo Civil, artigo 1.014).
VI. Os documentos então colacionados não comprovam a existência de vícios no veículo usado que teria sido comprado, tampouco que estes teriam sido a causa determinante dos acidentes sofridos pela requerente (também não provados).
VII. No ponto, para que se configurasse a responsabilidade do requerido seria necessária a produção de prova satisfatória de ato omissivo ou comissivo e do nexo causal ao alegado prejuízo, o que não teria ocorrido no caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 371, inciso I).
VIII. Por conseguinte, a versão narrada pela requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não evidenciada situação concreta de ilicitude praticada pelo requerido, de sorte que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
IX. De outro ângulo, fere o duplo grau de jurisdição, por se tratar de inovação recursal, a valoração de documentos (não inéditos nem derivados de fato novo – Código de Processo Civil, artigo 435) juntados somente em fase recursal (preclusão).
X. Não prospera a alegação da requerente de que “por algum motivo de força maior os documentos não foram anexados junto com a inicial, talvez por alguma falha no sistema desse Emérito Tribunal”.
XI. Isso porque é dever da parte atuar de forma diligente e acompanhar a juntada de documentos ao processo eletrônico, mesmo porque lhe fora concedida nova oportunidade em audiência para a juntada de toda a documentação importante ao julgamento do processo, sob pena de perda da oportunidade de apresentação (id 42134554, p. 2). Não evidenciada, pois, a ocorrência da alegada força maior.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.